Tribunal: TJDFT
Processo: 0715500-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0715500-59.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSILENE GOMES MUNIS AGRAVADO: E J CORREA VIDRACARIA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Rosilene Gomes Munis contra decisão proferida pelo Juízo do 6o Juizado Especial Cível de Brasília (ID 190554325 do processo n. 0724131-46.2021.8.07.0016) que, nos autos do cumprimento de sentença movido por E J Correa Vidraçaria – ME contra a ora agravante, rejeitou a impugnação da devedora, consistente na alegação de impenhorabilidade da verba salarial constrita. Em suas razões recursais (ID 58096232), a agravante sustenta que o valor bloqueado em sua conta bancária (R$2.190,68 – dois mil cento e noventa reais e sessenta e oito centavos) possui natureza salarial, porquanto oriundo de verbas rescisórias recebidas em dezembro de 2023. Alega que “os valores bloqueados possuem caráter alimentar, pois inexiste qualquer outro tipo de renda em favor da Agravante, afinal os valores bloqueados tratam-se de rescisão trabalhista, que auxiliaria a Executada a manter sua subsistência durante o período de desemprego”. Argumenta serem impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, quantias recebidas por rescisão de contrato de trabalho, liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, na forma do disposto no inciso IV do art. 833 do CPC. Defende que a regra da impenhorabilidade salarial se trata de uma proteção à subsistência e manutenção da dignidade daqueles que se encontram em situação de superendividamento. Aponta, ademais, serem impenhoráveis as quantias de até 40 (quarenta) salários mínimos, independentemente de estarem ou não depositadas em caderneta de poupança. Cita precedentes jurisprudenciais que entende amparar sua tese. Sublinha, por fim, estarem presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo pleiteado. No ponto, afirma que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo está “caracterizado pela necessidade da Agravante quitar seus débitos, principalmente a parcela de seu imóvel, que está atrasada”. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de determinar a imediata suspensão da penhora efetivada sobre seu salário. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento, para que seja reformada a r. decisão recorrida, com a confirmação da medida liminar pleiteada. Sem preparo, tendo em vista o pedido de gratuidade de justiça, na forma do art. 99, § 7o, do CPC. É o relato do necessário. Decido. 2. Analisa-se, preliminarmente, o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça deduzido pela agravante com a finalidade de verificar se a recorrente deve efetuar o pagamento do preparo recursal, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC. Sobreleva destacar, inicialmente, que o acesso à justiça é direito fundamental dos mais relevantes, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição da República Federativa do Brasil, de modo que devem ser eliminados os óbices econômicos e sociais que impeçam ou dificultem o seu exercício, razão da garantia ao direito de assistência judiciária gratuita (CRFB, art. 5o, LXXIV). O art. 98, caput, do Código de Processo Civil dispõe sobre a gratuidade da justiça nos seguintes termos: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Nesse contexto, os §§ 3o e 4o do art. 99 do CPC se alinham ao quadro jurídico mencionado ao estabelecerem que a mera declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa física induz à presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com a assistência jurídica de advogado particular. Contudo, a teor do disposto no art. 99, § 2o, do CPC, conclui-se que a presunção de veracidade da declaração de pobreza não é absoluta, mas relativa, haja vista a possibilidade de indeferimento do pedido “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade”. Este último dispositivo deixa claro que a presunção de necessidade deve ser avaliada caso a caso, de forma a coibir a formulação de pedidos descabidos do benefício em comento por pessoas que nitidamente não se enquadram na condição de necessitados, verdadeiramente hipossuficientes e em condição de miserabilidade, estes, sim, destinatários do benefício em comento. Nessa linha é a jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça, órgão judiciário com atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional, que, no julgamento do REsp. n. 323.279/SP, asseverou que "ao magistrado é lícito examinar as condições concretas para deferir o pedido de assistência judiciária, que só deve beneficiar aos que efetivamente não tenham condições para custear as despesas processuais". Com efeito, diante da presença de fundadas razões, consubstanciadas em elementos de prova que maculem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pela parte, deve ser negada a gratuidade de justiça, criada para os que realmente necessitam da assistência do Estado, sem a qual sacrificariam seu sustento e/ou de sua família. Sobre esse aspecto, não dispondo a lei de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência necessária para a concessão de gratuidade de justiça, a análise judicial deve ser feita no caso concreto, mostrando-se plausível a adoção, inclusive, dos critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, constantes na Resolução n. 140/2015, a qual disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. Da referida Resolução, destaca-se o que preconiza seu art. 1o, ad litteris: Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. § 1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I - aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. Assim, tomando-se como norte a Resolução n. 140/2015 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal, considera-se em situação de vulnerabilidade econômica a pessoa que, dentre outros critérios, possua renda bruta familiar não superior a 5 (cinco) salários mínimos, excluídos os valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda, bem como que não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos e não seja proprietária, titular de direito à aquisição, usufrutuária ou possuidora a qualquer título de mais de 1 (um) imóvel. Analisando-se os elementos coligidos aos autos, observa-se a existência de fundadas razões para o deferimento do benefício. Isso porque, no caso, a recorrente trabalha como auxiliar de serviços gerais de sociedade de advogados, por meio do qual recebe salário base no valor de R$1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais), conforme contrato de trabalho e folha de pagamento acostados aos autos (IDs origem 187320974). Nesse ponto, importa destacar que, embora a admissão da agravante no mencionado emprego tenha ocorrido recentemente, em 1/1/2024, verifica-se da cópia de sua CTPS (ID origem 189450314) que a devedora trabalhou como empregada doméstica em momento anterior (período de 1/11/2023 a 1/1/2024), recebendo remuneração no montante de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais). Além disso, infere-se dos seus extratos bancários (ID origem 189450313) que a agravante não possui outra fonte de subsistência, de modo que sua renda mensal está aquém do parâmetro de 5 (cinco) salários mínimos previsto na Resolução n. 140/2015 da CSDPDF. Desse modo, evidenciada a alegada condição de hipossuficiência e vulnerabilidade econômica da recorrente, justifica-se o deferimento do pedido de concessão da gratuidade de justiça nessa instância recursal. 3. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para melhor exame da controvérsia, confira-se o teor da decisão agravada (ID origem 190554325), in verbis: Cuida-se de impugnação à penhora realizada por meio do sistema Sisbajud, na qual a devedora alega que a constrição teria atingido verbas de natureza salarial. Instada a juntar documentos, a executada esclareceu a origem dos valores bloqueados e juntou extratos bancários e contratos de trabalho. Compulsando os autos, verifica-se que houve o bloqueio da quantia de R$ 2.190,68, no dia 05/02/2024, em conta mantida junto ao Banco BMG. Essa conta foi de fato utilizada pela executada para o recebimento de valores decorrentes de seu antigo empregador; entretanto, a última entrada de valores a este título ocorreu no começo de dezembro de 2023, não havendo prova das entradas na conta entre 07/12 e 08/01. De toda forma, constam diversos registros de entrada e saída de valores, de modo que não resta devidamente demonstrada a impenhorabilidade dos valores bloqueados. Note-se que a própria devedora esclarece que em seu novo vínculo de trabalho, tem recebido os salários em espécie, não tendo sido depositados nos trinta dias anteriores ao bloqueio qualquer verba remuneratória. Dessa forma, REJEITO a impugnação da parte devedora. Preclusa esta decisão, ou recebido recurso sem efeito suspensivo, liberem-se os valores em favor do exequente. Após, remetam-se os autos ao Contador Judicial, para cálculo do débito remanescente. Vindo em termos, intime-se o exequente para que indique bens passíveis de constrição, no prazo de 5 (cinco) dias. Quanto à probabilidade do direito, tem-se, nos termos art. 833, IV, do CPC, que a remuneração salarial ostenta natureza impenhorável: Art. 833 (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; Tal proteção legal deflui da presunção de que essas quantias são destinadas à manutenção do beneficiário e de seu núcleo familiar. Excetuam-se de tal regra a penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, assim como as importâncias que excedem o valor de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, conforme disposto no art. 833, § 2o, do CPC. Sem embargo da referida diretriz normativa, o c. Superior Tribunal de Justiça, em precedente da lavra do Exmo. Sr. Ministro Benedito Gonçalves, julgado pela Corte Especial, excepcionou-a quando a constrição não afetar a subsistência familiar da parte devedora (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, Corte Especial, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018). Mais recentemente, no julgamento do EREsp n. 1874222/DF, ocorrido no dia 19/4/2023, a Corte Especial do c. STJ ratificou seu posicionamento, e estabeleceu que, em caráter excepcional, é possível relativizar a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial para pagamento de dívida não alimentar, independentemente do montante recebido pelo devedor, desde que preservado valor que assegure subsistência digna para ele e sua família. Dito isso, na hipótese, a verificação do direito alegado pela recorrente – impenhorabilidade do valor constrito, por se tratar de verba de natureza salarial – demanda análise pormenorizada dos documentos acostados aos autos, o que não se revela compatível com o juízo sumário inerente a esse momento processual. Quanto ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, deve-se considerar, por um lado, ser direito do credor ter seu crédito adimplido e, por outro, a possível natureza alimentar da verba constrita, que pode influenciar diretamente a subsistência da devedora e de sua família em decorrência do baixo valor. Nesse contexto, por cautela, afigura-se pertinente acolher parcialmente o pedido liminar, a fim de suspender somente o levantamento da quantia bloqueada pela exequente (ora agravada). Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 4. Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de efeito suspensivo para determinar que o Juízo de origem se abstenha de expedir alvará eletrônico para levantamento da importância penhorada em favor da credora até a decisão de mérito deste agravo pelo Colegiado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 18 de abril de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora